Tribunal: TJPA
Processo: 0810561-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810561-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO AOS CREDORES. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
(atual denominação de Centrais Elétricas do Pará S/A, em recuperação judicial) contra acórdão que havia conhecido e negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Petrobras
, alegando
omissão
quanto à análise da preliminar de
intempestividade
do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há omissão no acórdão quanto à apreciação da preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento;
(ii) definir se o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Petrobras é intempestivo diante da inaplicabilidade do prazo em dobro aos credores em processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado é omisso quando deixa de enfrentar preliminar apta a influenciar o resultado do julgamento, hipótese prevista no art. 1.022, II, do CPC, o que autoriza a integração do julgado.

4.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à integração ou correção do decisum, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme orientação doutrinária citada.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
não se aplica o prazo em dobro do art. 191 do CPC aos credores em processos de recuperação judicial
, por inexistir litisconsórcio passivo nesses feitos (REsp 1.324.399/SP).

6.

Aplicado o entendimento ao caso concreto, o Agravo de Instrumento, interposto em 11/04/2012, após ciência da decisão em 22/03/2012, encontra-se
fora do prazo recursal
então vigente (art. 522, caput, CPC/1973), configurando intempestividade.

7.

Diante do vício identificado, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para não conhecer do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à análise da preliminar de intempestividade autoriza o provimento dos Embargos de Declaração para integrar o acórdão.

2.

O prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC é inaplicável aos credores em processo de recuperação judicial.

3.

É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto fora do prazo simples previsto no CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024 §2º, 1.026 §2º; CPC/1973, art. 522.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.324.399/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810561-20.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (atual denominação de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A em recuperação judicial)

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

EMBARGADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO:
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB SP207486

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (atual denominação de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A em recuperação judicial) em
face do acórdão de

ID. 10455295, que conheceu do recurso manejado por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e
negou-lhe provimento
.

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
sob ID.
10455296 anuncia omissão na análise da preliminar de intempestividade do recurso.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 10455296 - Pág. 13.

O Des.
Leonardo de Noronha Tavares
julgou-se suspeito ao ID.
10455296 - Pág. 19.

A Desembargadora
Gleide Pereira de Moura
ao ID. 10455297 - Pág. 1, firmou sua suspeição.

O Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
deu-se por incompetente ao ID. 10455297 - Pág. 8.

A Desembargadora
Edneia Oliveira Tavares
firmou sua suspeição ao ID. 10455297 - Pág. 13.

A Desembargadora
Maria Filomena de Almeida Buarque
ao ID. 10455297 - Pág. 18, apontou sua suspeição.

O Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
ao ID. 10455297 - Pág. 22 julgou-se suspeito.

Por sua vez a Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
firmou sua suspeição ao ID. 10455297 - Pág. 28

Ao ID. 10455297 - Pág. 34, colhe-se ratificação da suspeição da Desembargadora
Gleide Pereira de Moura
.

O Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro
deu-se por incompetente ao ID. 10455298 - Pág. 2.

A Desembargadora
Gleide Pereira de Moura
anunciou sua incompetência ao ID. 10674383 - Pág. 1.

O Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário
se julgou incompetente ao ID. 12196768 - Pág. 1.

O Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes
ao ID. 12925016 - Pág. 1, anunciou sua incompetência.

O Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
julgou-se incompetente ao ID. 13042125 - Pág. 2.

O Desembargador
José Torquato Araújo de Alencar
sob Id.

21169669 - Pág. 1, firmou sua suspeição.

Ao ID. 21199590 - Pág. 1, o Desembargador
Leonardo Ferreira Nunes
firmou suspeição.

O Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro
ao ID.

23120168 - Pág. 1, firmou sua suspeição.

A Desembargadora
Maria Filomena de Almeida Buarque
ao ID. 23551153 - Pág. 1, julgou-se suspeita.

Ao ID. 23911080 o Desembargador
José Antônio Ferreira Cavalcante
determinou o sobrestamento do feito.

O Desembargador
José Antônio Ferreira Canvalcante
julgou-se suspeito ao ID. 26789191 - Pág. 1.

O Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes
ao ID. 28396674 - Pág. 1, julgou-se suspeito.

Ao ID. 28549499 - Pág. 1, o Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
intimou as partes para manifestar interesse no feito.

Providência atendida ao ID. 28845658.

Sob ID. 31549605 o Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
determinou o encaminhamento dos autos ao Gabinete desta Relatora.

Sob Id. 31560714, converti o julgamento em diligências, que foram atendidas ao ID. 31767504.

Autos conclusos em 25 de novembro de 2025.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0810561-20.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (atual denominação de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A em recuperação judicial)

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

EMBARGADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO:
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB SP207486

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quando

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anuncia omissão na análise da preliminar de intempestividade do feito. Supro-a e passo a análise da tempestividade nesta oportunidade.

Da análise da preliminar de intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento.

Parte-se do pressuposto de que o Superior Tribunal de Justiça fixou a sua compreensão no sentido de que não se aplica o prazo em dobro para credores em ação de recuperação judicial, afastando a incidência do artigo 191 do CPC nos processos de recuperação judicial.

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. CREDORES. ART. 191 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CREDORES QUE NÃO FIGURAM COMO RÉUS NA RECUPERAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Polêmica em torno da aplicação da regra do art. 191 do CPC (prazo em dobro para recorrer) ao processo de recuperação judicial. 2. Configurando a recuperação judicial processo 'sui generis' no qual não existem réus, não é possível reconhecer a configuração de litisconsórcio passivo entre os credores. 2. Inaplicabilidade do prazo em dobro para recorrer previsto no art. 191 do CPC aos credores da sociedade recuperanda. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.324.399/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 10/3/2015.)

Então não há prazo em dobro para recorrer de decisões proferidas em sede de recuperação judicial.

Aplicando a compreensão no caso concreto, o Agravante tomou ciência em 22/03/2012 e recorreu em 11/04/2012, além do prazo estipulado no art. 522
caput
do Diploma de 1973.

Em assim sendo, diante da existência de vício no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
para analisando a preliminar de intempestividade
NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
por intempestividade.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026